Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732923-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARI ALVES DE OLIVEIRA APELADO: GLEISIMON DOS REIS SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por GLEISIMON DOS REIS SILVA em face de ARI ALVES DE OLIVEIRA, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do título que lastreia a Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta em seu desfavor. Proferida sentença que declarou nulo o título executivo extrajudicial, o embargado interpôs Apelação Cível (ID 24465599) alegando a necessidade de sua reforma. Junta documentos com o recurso (ID 24465602 e seguintes). O apelado, em contrarrazões, impugna a juntada de documento com a apelação, buscando seu desentranhamento (ID 24465609). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2021 14:53:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador